Tribunal: STF
Processo: HC 253873
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.567.204/MA, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi absolvido da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e condenado pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 1 ano de detenção e 20 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.



    Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão negou provimento ao recurso, mas, de ofício, declarou nula a sentença, tendo em vista a juntada tardia do laudo toxicológico definitivo, após a prolação da sentença.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, serem insubsistentes os fundamentos utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça para não conhecer do agravo em recurso especial, pois a matéria teria sido devidamente prequestionada.



    Sustenta-se, ademais, a ilegalidade da declaração de ofício de nulidade da sentença, uma vez que a ausência do laudo toxicológico definitivo não configura nulidade. Aduz-se que, ainda que assim fosse, a nulidade não pode ser reconhecida em favor de quem lhe deu causa, considerando que a acusação não juntou o laudo pericial em tempo hábil. Ainda, argumenta-se que não foi evidenciado o prejuízo.



    Ao final, requer-se:



    “a) o conhecimento e a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) que conheça do Recurso Especial/Regimental (e- STJ FL. 273), (e- STJ FL. 341) e, consequentemente, analise o mérito do respectivo Recurso Especial; 



    b) Caso Vossas Excelências entendam pela desnecessidade de retorno ao STJ, no mérito, diante de flagrante ilegalidade imposta ao paciente, conceda a ordem para que seja reconhecida a existência do prequestionamento da matéria pelo Tribunal de origem. Por consequência, pleiteia-se deste Supremo Tribunal, a declaração de nulidade do acórdão e o consequente restabelecimento da sentença absolutória, uma vez que a juntada tardia do laudo definitivo após prolação de sentença não constitui causa de nulidade. 



    c) Pede-se, ainda, sejam adotadas as providências de praxe, como colheita de informações da autoridade coatora, parecer do Ministério Público e demais medidas.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDICIONADA A PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO SE MANIFESTOU ACERCA DO REFERIDO TEMA, SOB O ENFOQUE APRESENTADO PELO RECORRENTE. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 



    Agravo regimental improvido.”



    Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Nesse sentido, anote-se:



“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGOS 159 DO CÓDIGO PENAL E 244-B DA LEI Nº 8.069/1990. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 159 do Código Penal e 244-B da Lei nº 8.069/90. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 7. Agravo interno DESPROVIDO.” (HC 251.542-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/3/2025) (grifei)



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 251079-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 28/2/2025) (grifei)



     



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Precedentes. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 247.699-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 24/1/2025) (grifei)



    No mesmo sentido: HC nº 246.458-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/12/24; RHC nº 243.544-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2/9/24; HC nº 239.473-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 12/3/25; HC nº 246.644-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/11/24; HC nº 248.665-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 7/2/25.



    Esse entendimento tem inteira aplicação ao caso concreto, em que se pretende rediscutir requisitos de admissibilidade de recurso especial, em decisão proferida pelo STJ.



    Conforme destacado alhures, 



    “(...) o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 243.592-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/9/24).



    Ademais, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou a questão suscitada nesta impetração.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente